Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008165-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (IMPETRADO), PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 022.775.751-35 (PACIENTE), PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 022.775.751-35 (PACIENTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MAIK RODRIGUES COSTA BUENO - CPF: 009.428.221-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E RISCO A SAÚDE DO PACIENTE - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
QUANTIDADE
DE DROGAS -
REITERAÇÃO DELITIVA
- JULGADOS DO STF E STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - ACÓRDÃO DO TJMT -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - FLEXIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - SAÚDE DO PRESO [
COVID-19]

- ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR - PREMISSA DO STJ -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECIFICA -
ORIENTAÇÃO DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

A
quantidade e/ou variedade de drogas e o
risco de reiteração delitiva
justificam a ordem de prisão cautelar.
(STF,
HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, RHC no 122.332/RO)

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(
TJMT,
Enunciado Criminal 6)

“Não há que se falar em carência de fundamentação, se o Juízo a quo demonstrou o fumus comissi delicti, reportando-se às provas colhidas no inquérito policial, e o periculum libertatis, no requisito fático da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado e do abalo gerado à ordem pública. Outrossim, os atos decisórios devem ser compreendidos como um todo unitário, sendo impossível dissociar determinados excertos de todo o contexto apresentado pelo julgador ao longo da decisão, ainda que se prestem a finalidades diferentes. Desse modo, não se pode desprezar a descrição dos fatos definidos como crime, além das demais informações constantes de outro tópico do provimento jurisdicional, e, a partir deles, a existência de elementos suficientes a indicar a necessidade de imposição da medida extrema.”
(TJMT, HC no 184519/2015)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
TJMT,
Enunciado
Criminal 43)

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

A possibilidade de flexibilização da prisão preventiva visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional. (STJ, PET no AREsp 1523469)

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(STJ, HC no 550.211/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008165-41.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DA CAPITAL

IMPETRANTE(S): DR.a JULIANA PEREIRA SOARES

PACIENTE(S): PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 619119), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e 35 da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 4) as condições de higiene do sistema penitenciário e impossibilidade de isolamento dentro das cadeias contribui para a proliferação da doença [Ccovid-19],

colocando em risco a saúde do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 39342476), com documentos (ID

39343479/ID 39377958).

O pedido liminar foi indeferido (ID 39790483).

O Juízo singular prestou informações

(ID 40124491).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e posse irregular de munições de uso permitido [arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 12, da Lei no 10.826/2003] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem estar social - expressiva quantidade de entorpecente [mais de 04kg de cocaína e mais de 04kg de maconha] - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - 2. Almejada violação ao postulado da presunção de inocência – inocorrência – a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - 3. Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do COVID-19 - improcedência - supressão de instância - tese não apresentada ao juízo primevo - ademais, tem-se que tal soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 40656473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.3.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo de Constatação n. 3.14.2020.64778-01.

Não se pode desconsiderar que as provas carreadas para os autos, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração de que o crime, em tese, cometido pelos Indiciados é daqueles assemelhados a hediondo além da quantidade considerável de substâncias apreendidas.

Importante registrar que conforme Antecedentes Criminais extraído do portal Eletrônico do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os Indiciados respondem a vários processos e o indiciado Paulino, inclusive, já sofreu pelo menos uma condenação por crime contra o patrimônio. [...]

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, parece claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao Indiciado.

Ao Poder Judiciário cabe a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida. [...]

Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacifico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.

POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO as prisões em flagrante lavradas em desfavor dos indiciados MAIK RODRIGUES COSTA BUENO e PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, em PRISÕES PREVENTIVAS, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública [...].”

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na comercialização de drogas,

em
quantidade considerável
-
5 (cinco) porções e 3 (três) tabletes de cocaína, com peso 4.820,88g (quatro mil e oitocentos e vinte gramas e oitenta e oito centigramas), 13 (treze) tabletes de maconha, com peso de 4.825g (quatro mil e oitocentos e vinte e cinco gramas), balança de precisão e rolo de plástico filme -,

bem como na

reiteração delitiva, visto que possui [o paciente] condenação por tráfico de drogas (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Código 323839/Comarca Cuiabá).

A
quantidade e/ou variedade de drogas e o
risco de reiteração delitiva
justificam a ordem de prisão cautelar
(STF,
HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, RHC no 122.332/RO – Relatora Min. Laurita Vaz – 16.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Registre-se que
a aferição ou referência da quantidade de droga apreendida não pode ser interpretada como agregação de fundamento pelo Tribunal, mas conteúdo ou expressão inerente ao exame do fato submetido ao segundo grau de jurisdição, mesmo porque consta de atos policiais [termos de exibição e apreensão] a indicação da qualidade (espécie/tipo) e quantidade (ID 40124491/ID 40132458).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em carência de fundamentação, se o Juízo a quo demonstrou o fumus comissi delicti, reportando-se às provas colhidas no inquérito policial, e o periculum libertatis, no requisito fático da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado e do abalo gerado à ordem pública. Outrossim, os atos decisórios devem ser compreendidos como um todo unitário, sendo impossível dissociar determinados excertos de todo o contexto apresentado pelo julgador ao longo da decisão, ainda que se prestem a finalidades diferentes. Desse modo, não se pode desprezar a descrição dos fatos definidos como crime, além das demais informações constantes de outro tópico do provimento jurisdicional, e, a partir deles, a existência de elementos suficientes a indicar a necessidade de imposição da medida extrema.”
(HC no 184519/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 4.2.2016)

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 497.580/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.10.2019)
.

Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Em seu turno, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Por sua vez, a possibilidade de flexibilização da custódia cautelar visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva especifica do paciente
.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(HC no 550.211/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020